Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700649-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KELEN CRISTINA ARAUJO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0716612-07.2017.8.07.0001) deflagrado por Kelen Cristina Araújo Rabelo, em que o d. Juízo a quo considerou intempestiva a impugnação apresentada pelo agravante, cujo prazo teria se findado em 21/11/2019, deixando, pois, de conhecê-la (ID 50962592 dos autos de origem). Sustenta o recorrente a tempestividade da impugnação, conforme determinam os artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil. Salienta que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, publicada em 31/10/2019, determinou a intimação do Banco executado, ora agravante, para “pagamento voluntário do débito” no prazo de 15 dias, e, sucessivamente, para “apresentação de impugnação”, sem necessidade de nova intimação. Assim sendo, esclarece que o prazo para pagamento voluntário expirou em 25/11/2019, tendo, em seguida, iniciado o prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo termo final ocorreu em 16/12/2019. Argumenta que sua impugnação foi protocolada em 28/11/2019, portanto, tempestivamente, havendo nulidade processual. Assevera que após considerar intempestiva a peça processual, o d. Juízo a quo determinou o bloqueio da quantia de R$ 371.249,06, a qual não corresponde ao montante real devido, havendo excesso na execução, ponto este abordado na impugnação. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 13654242 e 13654243. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Afere-se dos autos de origem que, requerido o cumprimento de sentença pela agravada, foi proferida decisão (ID 48413615) com o seguinte teor: Porque preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 524 do novo Código de Processo Civil, defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. À Secretaria: 1. Intime-se a parte devedora/embargada a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar contida na sentença retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 1.1. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu dentro do prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença e havendo advogado constituído nos autos pelo devedor, este será intimado com a publicação da presente decisão no DJe (art. 513, §2o, inc. I, do CPC). 1.2. Se o requerimento de cumprimento de sentença ocorreu após o prazo de um ano contado do trânsito em julgado da sentença, ainda que haja advogado constituído nos autos pelo devedor, expeça-se intimação por carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos (art. 513, §4o, do CPC), considerando-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (art. 513, §3o, do CPC), sendo também válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.2.1. Se a carta/AR mencionada no item 1.2 retornar com a informação "ausente 3 vezes", expeça-se mandado para intimação por oficial de justiça ou carta precatória, conforme o caso. 1.3. Se o devedor não tiver advogado constituído nos autos, ou estiver representado pela Defensoria Pública, intime-se na forma dos itens 1.2 e 1.2.1. supra (carta/AR) - art. 513, §2o, inc. II, do CPC. 1.4. Se o devedor foi citado por edital, expeça-se edital para intimação do item 1 supra, com prazo de 20 dias. 1.5. Cumprida a obrigação no prazo supra, expeça-se alvará à parte credora, intimando-se para sua retirada e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. 1.6. Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, intime-se a parte credora, mediante publicação, a comprovar o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, a apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC, dos honorários da fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% do montante do débito, e das custas recolhidas, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (as duas últimas verbas só deverão ser incluídas se a parte devedora não for beneficiária da gratuidade de Justiça). Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Apresentada a planilha e recolhidas as custas, anote-se que se trata de fase de cumprimento de sentença, invertam-se e corrijam-se os pólos, se for o caso, e prossiga-se. 1.7. Inicia-se imediatamente na seqüencia do prazo para pagamento, e sem a necessidade de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora, apresente nos próprios autos sua impugnação, se houver quaisquer dos fundamentos previstos no art. 525, §1o, do CPC. Apresentada eventual impugnação, retornem conclusos. (grifo nosso) 2. Não apresentada eventual impugnação, na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC). 4.1. Havendo imóvel em endereço diferente da residência da parte devedora, lavre-se o termo de penhora respectivo (art. 845, §1o), expedindo-se na seqüência mandado de avaliação e intimação, inclusive do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado. 4.1.1. Na hipótese de não ser possível a intimação do executado no endereço do imóvel, deve ser intimado da penhora e da avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 4.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação do termo de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 4.1.3. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 4.1.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado; 4.1.3.2. se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça; 4.1.3.3. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados; 4.1.3.4. se ainda não obtida a intimação, expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ou carta precatória, conforme o caso; 4.1.3.5. se esgotados os endereços do cônjuge, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4.1.4. Independentemente da intimação do executado ou de seu cônjuge, realizada a avaliação do imóvel penhorado, registre-se a penhora imediatamente no sistema eRIDF, cadastrando-se o mandado respectivo. 4.1.5. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 4.1.1), certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão. 4.1.6. Se decorrer o prazo de impugnação para o executado, haja ou não a apresentação da impugnação, mas se ainda não houve a intimação do cônjuge, aguarde-se a intimação do cônjuge, na forma descrita nos itens 4.1.3 e seguintes, retornando após os autos conclusos. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 6.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Quanto à contagem do prazo para pagamento voluntário da obrigação, cumpre tecer algumas considerações. Após o advento do Código de Processo Civil de 2015, iniciou-se a discussão acerca da natureza do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário previsto no artigo 523, dada a nova disposição a respeito da contagem de prazos que, nos termos do artigo 219, sendo previstos em lei ou estipulados pelo Juiz, devem ser contados em dias úteis, salvo se se tratarem de prazos processuais. Isso porque, parte da doutrina entende que se trata de prazo material, na medida em que se refere a ato a ser praticado pelo devedor – pagamento – que, por sua vez, detém nítida natureza material. Por outro lado, outra corrente doutrinária defende que, conquanto se refira a ato de natureza material a ser praticado pelo devedor, importará reflexos processuais. A controvérsia restou dirimida recentemente, com a aprovação do pelo Conselho da Justiça Federal do enunciado n. 89: ENUNCIADO 89 – Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC. Aquele Órgão aprovou, outrossim, o enunciado n. 92, que cuida do prazo para impugnar o cumprimento de sentença (CPC, art. 525): ENUNCIADO 92 – A intimação prevista no caput do art. 523 do CPC deve contemplar, expressamente, o prazo sucessivo para impugnar o cumprimento de sentença. Depreende-se, portanto, que tanto o prazo para pagamento quanto para impugnação ao cumprimento de sentença são regidos pelo artigo 219 do CPC, isto é, são contados em dias úteis. Nessa perspectiva, considerando que o sistema Pje registrou ciência da parte executada, acerca da decisão transcrita, no dia 29/10/2019, tem-se que o prazo para pagamento teve início em 30/10/2019, findando-se em 21/11/2019. E, no que tange ao prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, este tem como termo inicial o dia 22/11/2019, encerrando-se em 12/12/2019. Portanto, denota-se equívoco da d. magistrada ao consignar, na decisão agravada, que “a impugnação Id no 50919452 é intempestiva, pois o respectivo prazo findou-se em 21/11/2019.” Sendo assim, tendo em vista o protocolo da impugnação ao cumprimento da sentença ter sido realizado em 28/11/2019, vislumbra-se, a princípio, a sua tempestividade. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora